Tribunal: TJMT
Processo: 1023010-39.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023010-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sucessão Processual, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUBENS MENDES MADEIROS registrado(a) civilmente como RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SILVIO CARVALHO DINIZ registrado(a) civilmente como SILVIO CARVALHO DINIZ - CPF: 383.155.998-87 (AGRAVANTE), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (AGRAVADO), JOAO APARECIDO RUIZ ARLINDO - CPF: 568.066.981-15 (AGRAVADO), MARIZABEL SELBISCIKOWSKI DINIZ - CPF: 039.809.711-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ITAGIBA CARVALHO DINIZ - CPF: 034.466.388-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que manteve decisão de primeira instância, a qual reconheceu a legitimidade do Espólio de Itagiba Carvalho Diniz para atuar como exequente, considerando a indivisibilidade da herança até a partilha. O embargante alegou omissões relativas à posse exercida pelo de cujus sobre propriedade rural e à validade do esboço de partilha homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissões quanto à análise da posse do de cujus e da eficácia do esboço de partilha; e (
ii
) verificar se os elementos alegados configuram erro material ou obscuridade que justificaria acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado já analisou e fundamentou suficientemente as questões relativas à indivisibilidade da herança até a partilha, consoante o artigo 1.791 do Código Civil.

As alegações do embargante configuram inconformismo com a decisão colegiada, não caracterizando omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar a reforma pretendida.

A via dos embargos de declaração não é adequada para reexame de juízo de valor manifestado em decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indivisibilidade da herança até a partilha, nos termos do artigo 1.791 do Código Civil, impede que o espólio de herdeiro suceda como parte exequente em processo judicial.

A via dos embargos de declaração não é adequada para revisão de mérito ou reexame de questões decididas no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.791.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Embargos de Declaração nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Voltaire de Lima Moraes, julgado em 30/09/2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto pelo
ESPÓLIO DE

SILVIO CARVALHO DINIZ
, contra
o acórdão que, por unanimidade
,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
E
SPÓLIO DE ITAGIBA CARVALHO DINIZ
e
MARCOS RADER e Outros
,
para manter
incólume
a
decisão de origem,
que

indeferiu o pedido do Espólio Agravante, de habilitação nos autos como parte autora/exequente, habilitando-o, como mero terceiro interessado
.

Para tanto, o
embargante alega a existência de omissões no acórdão, destacando, em síntese, que não foram analisados argumentos relativos à posse exercida pelo
de cujus
sobre a propriedade rural objeto da demanda e à eficácia do esboço de partilha homologado judicialmente.

Sustenta, ainda, que os elementos probatórios apresentados comprovariam sua legitimidade para figurar como parte exequente no cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso
em exame, verifica-se
que o acórdão embargado foi claro e fundamentado ao concluir pela manutenção da decisão de origem, a qual reconheceu a legitimidade do Espólio de Itagiba Carvalho Diniz para figurar como exequente no cumprimento de sentença, tendo em vista que a herança permanece indivisível até a partilha, conforme dispõe o artigo 1.791 do Código Civil.

No mais, o
embargante insiste na análise de elementos probatórios e de documentos que, segundo alega, comprovariam a posse exercida pelo
de cujus
e a validade do esboço de partilha.

Ocorre, porém, que
tais questões já foram suficientemente analisadas, tendo o colegiado concluído que a indivisibilidade da herança até a partilha
afasta
a legitimidade do espólio embargante para atuar como parte exequente
.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a
estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024